Tribunal: TJMT
Processo: 1030677-09.2020.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030677-09.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUAN HENRIQUE ARRUDA DA SILVA - CPF: 054.379.431-80 (APELANTE), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 13.347.016/0001-17 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (APELADO), EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL - CPF: 315.671.000-82 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA RÉ TELEFÔNICA BRASIL S/A ACOLHIDA. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS -
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
- ARGUIÇÃO INFUNDADA - IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA -
PRELIMINAR REJEITADA
-
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DE TELEFONIA
-
PRELIMINAR ACOLHIDA
- LEGITIMIDADE PASSIVA DO
FACEBOOK
LTDA EVIDENCIADA - GOLPE APLICADO PELO
WHATSAPP
- CONTA DO APLICATIVO CLONADA - TRANSFERÊNCIA DE VALORES PARA ESTELIONATÁRIO - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E DE TERCEIRO - AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL - REPARAÇÕES INDEVIDAS - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO.

É clara a ilegitimidade passiva do réu quando não comprovada sua responsabilidade pela lesão causada.

A culpa exclusiva do consumidor e de terceiros afasta a alegação de prática de ato ilícito e, por consequência, o direito à indenização por danos morais e materiais.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais julgada improcedente, com condenação do autor ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios de 15% sobre o valor da causa, porém suspensa a exigibilidade da obrigação nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

O apelante alega que faz jus à reparação pela falha na prestação de serviços das rés pois a conta de uma amiga no aplicativo “
whatsapp”
foi clonada e ele induzido a transferir R$2.634,00 para pessoa desconhecida.

Aduz que é evidente a culpa de ambas as apeladas já que a fragilidade na segurança do sistema de troca de mensagens permite que terceiros possam utilizar as plataformas como instrumento para a prática de crimes.

Contrarrazões nos IDs. 143199681 e 143199679.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINARES SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES

I)

AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE

A apelada FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA suscita nas contrarrazões ausência de dialeticidade uma vez que o apelante apresenta “
tão somente sua indignação quanto à sentença proferida, além de em momento algum esclarece de que modo e por qual razão, concretamente, os fundamentos do MM. Juízo devem ser modificados
”.

A arguição é improcedente, já que o autor combateu especificamente as razões fáticas e jurídicas expostas na sentença, que não reconheceu o nexo de causalidade entre a atuação das rés e o dano.

Rejeito a preliminar
.

II)

ILEGITIMIDADE PASSIVA DAS EMPRESAS

A FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA diz ser parte ilegítima para figurar no polo passivo desta Ação visto que “
não possui poderes para adotar qualquer providência relacionada ao aplicativo WhatsApp, nem mesmo para representá-lo em ações judiciais
”.

O Código de Defesa do Consumidor estabelece no parágrafo único do artigo 7o e no artigo 34 a responsabilidade solidária entre as empresas que participam da cadeia de negócios, visando à proteção do consumidor e também porque o intermediário que atua na negociação inegavelmente dela obtém alguma vantagem econômica.

Além do mais, o Superior Tribunal de Justiça já consagrou que "
o Facebook Brasil é parte legítima para representar, no Brasil, os interesses do WhatsApp Inc, subsidiária integral do Facebook Inc.
" (AgRg no REsp n. 1.982.698/DF, relator ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgamento em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022).

Quanto à apelada TELEFÔNICA BRASIL S.A., o apelante afirma que sua legitimidade decorre do fato de “
a prestadora dos serviços de telefonia móvel que viabiliza o funcionamento do aplicativo de mensagens
”.

Todavia, a premissa é genérica e não tem o condão de atrair a operadora para o polo passivo da demanda. Se assim fosse, ela seria responsável por qualquer tipo de crime praticado através de telefones celulares. E mais, não há nenhum indício nos autos de que o golpe se deu por clonagem do
chip
do titular da linha.

Logo, é fundada esta preliminar.

Posto isso, rejeito a preliminar da FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA e acolho a da TELEFÔNICA BRASIL S.A.

MÉRITO

O apelante ingressou em juízo sob a alegação de que em 11-12-2020 recebeu de uma amiga (ALBA VALERIA QUEIROZ FIAMINGHI), com a qual mantém relação de confiança mútua, mensagem de
whatsapp
em que pedia R$2.990,00 para fazer um pagamento, e então transferiu R$2.634,00 para a conta ali informada, que estava em nome de PALOMA DA SILVA CAMPO, pessoa que desconhecia.

Registra que logo após soube que o
whatsapp
da amiga havia sido clonado e que tinha sofrido um golpe.

Consta dos autos o boletim de ocorrência lavrado por ALBA em que relata que recebeu uma ligação na qual lhe disseram que havia ganhado um sorteio e que necessitavam do código enviado para o seu celular, momento em que o repassou. Posteriormente teve conhecimento de que estavam pedindo dinheiro em seu nome (ID. 143199668).

O contexto narrado mostra a ausência de nexo causal entre o dano e a conduta da empresa
Facebook
, que está amparada pela

excludente de responsabilidade prevista no inciso II do § 3o do art. 14 do CDC, porquanto se trata de culpa exclusiva do consumidor e de terceiros.

Por consequência, não há danos morais e nem materiais para indenizar.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO E EMPRESA DE TELEFONIA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO FACEBOOK ACOLHIDA.
FRAUDE ATRAVÉS DO APLICATIVO WHATSAPP. GOLPE PERPETRADO POR TERCEIRO. RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS RÉS NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS INDEVIDOS
. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (TJPR, 2a Turma Recursal - 0003259-63.2019.8.16.0180 - Santa Fé - relatora juíza de direito substituta Fernanda Bernert Michielin, julgamento em 22.10.2021, 2a Turma Recursal, publicação em 24/10/2021).

RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação indenizatória. Golpe do WhatsApp. 1. Legitimidade ad causam. Facebook Brasil que responde por eventuais falhas na prestação de serviços do WhatsApp Inc. Empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico. Legitimidade passiva do corréu Facebook reconhecida. Preliminar rejeitada. 2. Responsabilidade Civil.
Hipótese em que a autora realizou transferência bancária de valor a pedido de terceiro, que se passou por sua amiga. Ato voluntário da autora que agiu com desídia e imprudência, ao não verificar a idoneidade da incomum solicitação. Conduta da consumidora que foi determinante para a conclusão do golpe. Aplicação da excludente de responsabilidade civil inscrita no artigo 14, § 3o, II, do Código de Defesa do Consumidor. Inexistência de danos materiais ou morais.
3. Sentença reformada, em parte. Pedido inicial julgado improcedente. Recurso interposto pelo Facebook provido e improvido o da autora. Dispositivo: rejeitaram a preliminar, deram provimento ao recurso do corréu Facebook e negaram provimento ao apelo manifestado pela autora.
(TJSP - AC 10085986720218260590, relator João Camillo de Almeida Prado Costa, julgamento em 25/08/2022, 19a Câmara de Direito Privado, publicação em 25/08/2022).

Pelo exposto,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da ré TELEFÔNICA BRASIL S.A.
e, no mérito,
nego provimento ao Recurso
. Majoro os honorários advocatícios para 20% sobre o montante atribuído à causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2022